Tribunal: TJPA
Processo: 0819517-38.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819517-38.2022.8.14.0028

APELANTE: BRUNO SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do apelante; (ii) avaliar se a sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, em especial quanto às vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima e no laudo pericial que atestou as lesões sofridas, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos, o que se verifica no caso.

5. A fundamentação da sentença quanto à culpabilidade revela-se idônea, por destacar a intensidade da reprovação social da conduta, evidenciada pelo sentimento de posse demonstrado pelo agente em relação à vítima, ultrapassando a normalidade do tipo penal.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime também está adequadamente motivada, diante da brutalidade e da desproporcionalidade da agressão, revelada pelas múltiplas lesões em diversas partes do corpo da vítima, o que autoriza a elevação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime pode justificar a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.268.113/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.058.546/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), 6ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; TJDFT, Apelação Criminal 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Bruno Santos Ferreira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (ID 29191526).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o juiz negativou as moduladoras da culpabilidade e das circunstâncias do crime mediante fundamentação inidônea (ID 29191528).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29191537), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32338352).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado por agredir sua ex-companheira, inexistindo espaço para o acolhimento do pleito absolutório com base em insuficiência de provas, porquanto a
materialidade
restou comprovada por meio das fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID 29191340, págs. 5/7), bem como pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2022.03.002017-TRA (ID 29191512), que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida.

De outro lado, a
autoria delitiva
exsurge, principalmente, do depoimento judicial da vítima, o ocasião em que ela declarou que

“estava em um churrasco com réu e ele estava bebendo e ficou alterado. Que o réu pediu para ir para casa. Que o réu a levou para o quarto e começou a lhe bater. Que conseguiu correr para o banheiro. Que pediu a uma amiga para ligar para a polícia. Que o réu era muito ciumento. Que ficou lesionada”. (ID 29191526, pág. 3)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e pelo depoimento da vítima em juízo, o que é suficiente para lastrear a condenação, de modo que
não há que se cogitar a absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Neste sentido, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018).

Sob outro ângulo, a defesa postula a redução da
pena-base no mínimo legal
, sustentando a fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, valoradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que compartilhe uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho.

Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado quando não cumpre as ordens recebidas ou mesmo quando não lhe agrade.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.

Não foi possível aferir sua conduta social pretérita.

Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime são amplamente prejudiciais, já que a ofendida foi lesionada em várias partes do seu corpo, denotando uma verdadeira “surra”:

“múltiplos hematomas subgaleais em região frontal, parietal e occipal; hematoma em região frontal direita de formato ovalado, medindo 2,0 x 1,0 cm, coloração violácea associado a edema traumático. Estigmas ungueais em pescoço, região lateral direita. Rubefação em região malar esquerda. Múltiplos hematomas com as seguintes características: em faixas paralelas separadas for área sem lesão, de coloração violácea, em perna direita, coxa e perna esquerdas, nádega esquerda compatíveis com lesões provocadas por objeto cilíndrico. Edema traumático associado a hematoma em cotovelo esquerdo, de coloração violácea e formato ovalado medindo 4,0 x 3,0 cm. Edema traumático e hiperemida da em mão esquerda”.

Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.

A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.

Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito em 7 (sete) meses de detenção (ID 29191526, pág. 6)

Como se vê, a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022).

Nesse contexto, deve ser mantida a negativação da culpabilidade, visto que diferentemente do que alega a defesa, o magistrado sentenciante não desvalorou a moduladora exclusivamente com base no sofrimento físico causado à vítima, mas sobretudo no sentimento de posse nutrido pelo recorrente, aspecto reputado idôneo para “fundamentar a exasperação da pena-base no ponto, eis que” demonstra “maior reprovabilidade da conduta do réu, que, certamente,” ultrapassa “os elementos ordinários do próprio tipo penal” (STJ,
AgRg no AREsp 2268113/TO
, Rel. Des. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/6/2023).

Da mesma forma, deve ser mantida a vetorial das circunstâncias do crime, pois a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante não se baseou em elementos inerentes ao tipo penal, mas sim na gravidade concreta do
modus operandi
, notadamente pela brutalidade incomum empregada pelo recorrente, sendo certo que a violência desproporcional e a crueldade empregada na execução do delito extrapolam a normalidade do crime de lesão corporal, revelando uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.058.546/SE
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF-1, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

Destarte, prevalece o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CP obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026